Tribunal: TJDFT
Processo: 0715351-45.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BEM MÓVEL. BLOQUEIO DO SALDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Dano moral: para a sua caracterização é necessário que ocorra lesão ao direito da personalidade, tais como, gravame à imagem, à intimidade ou à honra da pessoa.
2. Bloqueio do saldo pela Instituição Financeira realizado por força de previsão legal, não se caracterizando qualquer ilicitude.
3. Dissabores do cotidiano sem potencialidade lesiva aos direitos da personalidade, não autorizam a tutela da indenização requerida.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.